Tribunal: TJSP
Processo: 1006220-02.2025.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA – TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO – TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO – COBRANÇA REGULAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Juros remuneratórios não se sujeitam à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INAPLICABILIDADE DA LEI DE USURA – TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SEGURO PRESTAMISTA FACULTATIVO – TARIFAS DE REGISTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E CADASTRO – COBRANÇA REGULAR – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Juros remuneratórios não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, sendo válida taxa superior a 12% ao ano, salvo demonstração concreta de abusividade.
Seguro prestamista facultativo não caracteriza prática abusiva.
Tarifas de registro e cadastro são válidas, desde que efetivamente prestados os serviços e ausente duplicidade. Inexistência de reflexos sobre a cobrança do IOF.
Sentença mantida. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso desprovido.